Tribunal: TJSP
Processo: 2291417-16.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INFRINGENTE. DESCABIMENTO. 1) A contradição contra a qual cabe os embargos de declaração é interna ao próprio julgado, não a divergência do julgado com jurisprudência favorável à parte que entenda aplicável ao seu caso. 2) Não é omisso o acórdão que, analisado como um todo, afasta o argumento deduzido, ainda que não trate em capítulo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INFRINGENTE. DESCABIMENTO. 1) A contradição contra a qual cabe os embargos de declaração é interna ao próprio julgado, não a divergência do julgado com jurisprudência favorável à parte que entenda aplicável ao seu caso. 2) Não é omisso o acórdão que, analisado como um todo, afasta o argumento deduzido, ainda que não trate em capítulo específico. 2) EMBARGOS REJEITADOS.